Tribunal: TJDFT
Processo: 0068989-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO DE FATO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURADAS. INSURGÊNCIA AO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Novos embargos de declaração contra acórdão proferido em embargos de declaração que retornaram para novo julgamento, diante do provimento de Recurso Especial, em ação de reintegração de posse. 1.1. A parte ré opôs embargos de declaração suscitando omissão e erro de fato no acórdão quanto ao título que fundamenta a pretensão do autor.
2. No caso em espécie, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória, sendo que a parte embargante, na verdade, pretende rediscutir o já decidido, apresentando, inclusive, similar petição recursal. 2.1. A embargante assevera possuir dois títulos possessórios que demonstrariam posse tanto anterior como posterior à do demandante/apelado. 2.2. O primeiro documento apontado pela recorrente, que consiste em contrato de utilização de área, entabulado com o Centro de Educação Física e Desporto Messiânico de Brasília em 18/12/1982, está desacompanhado de qualquer elemento que demonstre a posse do referido centro de educação. 2.3. O segundo documento, a autorização dada à recorrente pelo Distrito Federal, na verdade, comprova o direito do autor, pois o departamento de educação física permite o funcionamento da ré em estabelecimento que pertence ao demandante e, ainda assim, em caráter provisório, durante o 1o semestre de 1986. 2.4. Portanto, conforme anteriormente ressaltado, os documentos apontados pela recorrente não foram suficientes para afastar a procedência do pedido inicial, ante a robusta documentação que comprova o direito do autor sobre o imóvel.
3. Melhor sorte não assiste à parte recorrente quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade do acórdão pela ausência de fundamentação quanto ao título de posse do autor; quanto ao conteúdo do “Termo de Convênio n.o 72/65”, que autorizou a manutenção e administração dos edifícios, localizados na Avenida L2 Norte, e quanto ao entendimento de que o termo de convênio n. 72/65 configura que o autor teria melhor posse do que a ré. 3.1. Em que pese a alegação da embargante, o próprio inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
4. Nesse descortino, inexiste violação aos mencionados dispositivos legais quando os argumentos constantes da decisão são suficientemente precisos para acolher ou rejeitar a pretensão deduzida pela parte nos autos. 4.1. Por fim, não existem as omissões apontadas pela embargante relativas à decisão do STJ, pois o acórdão foi claro no sentido de que o contrato de utilização de área, entabulado com o Centro de Educação Física e Desporto Messiânico de Brasília, bem como quanto à autorização dada à recorrente pelo Distrito Federal, não possuem o condão de afastar o provimento do pedido reintegratório formulado na petição inicial.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.